Tribunal: TJSP
Processo: 2387606-85.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Lidia Regina Rodrigues Monteiro Cabrini
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. Presunção relativa de hipossuficiência. Comprovação por documentos. Contratação de advogado particular que não afasta o benefício. Recurso provido.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação monitória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela ré/embargante, sob

Ementa:
Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Gratuidade da justiça. Presunção relativa de hipossuficiência. Comprovação por documentos. Contratação de advogado particular que não afasta o benefício. Recurso provido.
I. Caso em exame
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação monitória que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pela ré/embargante, sob o fundamento de inexistência de comprovação da hipossuficiência, em razão da existência de renda e da contratação de advogado particular. A agravante sustenta possuir renda inferior a três salários mínimos e afirma que a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade, requerendo a concessão do benefício diante da impossibilidade de arcar com custas e despesas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em definir se a agravante comprovou a hipossuficiência econômica necessária à concessão do benefício da gratuidade da justiça, diante da renda percebida e da documentação apresentada nos autos.
III. Razões de decidir
A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada apenas quando existirem elementos concretos que evidenciem capacidade econômica da parte. A documentação apresentada em grau recursal demonstra que a agravante possui única fonte de renda proveniente de atividade como professora de educação infantil, percebendo remuneração líquida inferior a três salários mínimos, parâmetro utilizado pela Defensoria Pública e adotado pela jurisprudência como indicativo de hipossuficiência. Os extratos bancários e demais documentos evidenciam movimentação financeira modesta e existência de empréstimos, circunstâncias que corroboram a alegação de dificuldade financeira para arcar com custas e despesas processuais. A contratação de advogado particular não impede a concessão do benefício da gratuidade da justiça, conforme expressamente previsto no art. 99, §4o, do Código de Processo Civil. Ausentes indícios de patrimônio relevante ou de ocultação de bens capazes de afastar a presunção de hipossuficiência, mostra-se cabível o deferimento da benesse.
IV. Dispositivo e tese
Recurso provido.
Tese de julgamento: "1. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural gera presunção relativa de veracidade, que somente pode ser afastada mediante prova concreta de capacidade financeira. 2. A percepção de renda inferior a três salários mínimos, aliada à comprovação documental de movimentação financeira modesta e ausência de patrimônio relevante, autoriza a concessão da gratuidade da justiça. 3. A contratação de advogado particular não constitui, por si só, impedimento para o deferimento do benefício da gratuidade da justiça."
____________
Dispositivos Relevantes Citados: CF/1988, art. 5o, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, §§2o, 3o e 4o, e 1.015, V.
Jurisprudência relevante: STJ, Tema Repetitivo no 1178, Corte Especial, j. 15.02.2023.